Tribunal: TJES
Processo: 5002781-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002781-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA CURCIO

AGRAVADO: DROGARIA ULTRA OFERTA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002781-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA CURCIO

AGRAVAD
A
:
DROGARIA ULTRA OFERTA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO LOCATÁRIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo que, em ação de despejo, revogou a liminar que determinava a desocupação do imóvel, ao reconhecer o pagamento tempestivo do débito locatício pelo locatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir qual é o prazo aplicável para que o locatário efetue o pagamento integral dos débitos locatícios e evite a rescisão contratual e a desocupação liminar do imóvel, nos termos da Lei de Locações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 59, § 3º, da Lei nº 8.245/91, para que o locatário evite a rescisão da locação mediante o pagamento integral do débito, possui natureza de direito material, devendo ser contado em dias corridos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A contagem do prazo inicia-se na data de juntada aos autos do mandado de citação cumprido, nos termos do art. 231, II, do CPC.

5. No caso concreto, constatou-se que o pagamento do débito locatício foi realizado em 06/02/2024, antes do término do prazo legal de 15 (quinze) dias corridos, que findaria em 08/02/2024, de modo a elidir a liminar de desocupação e impedir a rescisão contratual.

6. A decisão de primeiro grau, ao reconhecer o pagamento tempestivo e revogar a liminar de despejo, encontra-se em consonância com a legislação aplicável e a interpretação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 59, § 3º, da Lei nº 8.245/91, para que o locatário evite a rescisão contratual mediante pagamento integral dos débitos, possui natureza material e deve ser contado em dias corridos, iniciando-se a partir da juntada do mandado de citação cumprido.

2. O pagamento tempestivo dentro do prazo legal elide a liminar de desocupação e impede a rescisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 59, § 3º, e 62, II; CPC, art. 231, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2008544-06.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 05/02/2024; TJSP, AI nº 2209544-91.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 20/08/2023; TJES, AG nº 5005891-49.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que revogou a liminar de despejo.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DA PENHA CURCIO
em face da decisão (ID 37738324) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação de despejo proposta em desfavor de
DROGARIA ULTRA OFERTA LTDA
, revogou a liminar que determinava a desocupação do imóvel.

Em suas razões recursais (ID 7528379), a agravante sustenta que os prazos da Lei de Locações são de direito material e, por isso, fluem em dias corridos, motivo pelo qual o pagamento efetuado pelo locatário deu-se de forma extemporânea, o que justificaria a liminar de desocupação.

Por meio da decisão de ID 7602386, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimado, a recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir qual é o prazo para pagamento, pelo locatário, que contemple a totalidade de valores devidos referentes a contrato de locação e obste a rescisão do contrato e elida a liminar de desocupação.

A propósito, a Lei de Locações estabelece o seguinte:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

[...]

§ 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se,
dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel
e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

[...]

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando,
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado,
independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:

[...]

A propósito, compreendo que o prazo em questão, em virtude de sua natureza de direito material, deve ser contado em dias corridos. Trata-se, bem é de ver, de interpretação amplamente aceita pela jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. Insurgência do recorrente quanto à ordem de despejo coercitivo. Ato jurisdicional atacado que não possui cunho decisório. Razões recursais que denotam se tratar, na verdade, de insurgência direcionada contra decisão anterior, coberta pela preclusão. Intempestividade manifesta. Inteligência do art. 507 do CPC.
Contagem do prazo para desocupação voluntária que se dá em dias corridos, por se tratar de lapso temporal dotado de tônus material.
Precedentes desta Corte. Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso não conhecido. (TJSP; AI 2008544-06.2024.8.26.0000; Ac. 17549327; Mogi das Cruzes; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ferreira da Cruz; Julg. 05/02/2024; DJESP 15/02/2024; Pág. 1803)

DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. Liminar concedida. Pretensão visando a dilatar o prazo para desocupação voluntária do bem. Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Caso concreto que não se enquadra nas hipóteses do art. 63, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.245/91.
Direito da locadora à retomada do imóvel em 15 dias, visto que preenchidos todos os pressupostos legais. Contagem em dias corridos, por se tratar de prazo dotado de tônus material
.
Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; AI 2209544-91.2023.8.26.0000; Ac. 17065144; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ferreira da Cruz; Julg. 20/08/2023; DJESP 30/08/2023; Pág. 2906)

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. PURGAÇÃO DA MORA OCORRIDA FORA DO PRAZO. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL. SEM INTERRUPÇÃO EM RECESSO FORENSE. PRAZO DEVE SER CONTADO EM DIAS CORRIDOS. PAGAMENTO A MENOR. DEPÓSITO SEM CONSIDERAÇÃO DA VERBA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O prazo para purga da mora em ação de despejo tem natureza material, de maneira que não há que se falar em suspensão deste no curso do chamado recesso forense, devendo ainda ser contado em dias úteis.
2. O referido dispêndio foi realizado sem levar em conta a necessária inclusão do montante correspondente aos honorários advocatícios, que somente foram depositados em data posterior, reforçando a inocorrência de purga efetiva da mora. 3. Não bastasse a purga extemporânea da mora, os agravantes ainda ostentaram comportamento contraditório no processo de origem, uma vez que ao mesmo tempo em que depositaram o valor supostamente devido, contestaram o contrato repetidas vezes, pretendendo a redução de tal importe. 4. O juízo agiu de maneira prudente, tendo oportunizado às partes o devido pronunciamento, com tentativa de conciliação, antes da tomada da decisão de despejo. 5. Não se afigura possível a aplicação por analogia da dilação do prazo para desocupação do imóvel prevista no artigo 61 da Lei 8.245/91, considerando que uma padaria não demanda amplo lapso temporal para ser desmobilizada. 6. Razoável a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, que deve ser restabelecido, a partir da conclusão do julgamento. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AG 5005891-49.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 05/12/2022)

No caso em apreço, verifico que a locatária foi citada para tomar conhecimento da propositura da ação de despejo e desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. O mandado citatório foi juntado aos autos em 24/01/2024 (ID 36881098), a partir de quando passou a fluir o referido prazo, nos termos do que estabelece o art. 231, II, do CPC:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

[...]

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

Com efeito, o término do prazo de 15 (quinze) dias corridos seria a data de 08/02/2024. Contudo, a locatária efetuou o pagamento dos débitos referentes ao contrato de aluguel em 06/02/2024, isto é, antes do encerramento do prazo para desocupação, o que atrai a aplicação do supramencionado art. 59, § 3º, da Lei de Locações.

Portanto, reputo acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que revogou a liminar de desocupação, em virtude do pagamento tempestivo do débito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que revogou a liminar de despejo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2024 às 15:18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54465928112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.